Tribunal: TJSP
Processo: 2032756-72.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA DA INTERPOSIÇÃO – Inocorrência de comprovação tempestiva ao disposto no art. 526, do Código de Processo Civil/1973 – Descumprimento arguido e provado – Inadmissibilidade do agravo de instrumento – Aplicação do parágrafo único, do aludido artigo.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032756-72.2016.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados PEDRO MAITO, ANESIO FORNER,
LEONILDA FORNER DOS SANTOS, CLARINDA ZARAMELLO DOS SANTOS,
ADELINO
ZARAMELLO,
MARIA ROSA
ZARAMELLO,
JOSE AUGUSTO
ZARAMELLO,
CLARICE
ZARAMELLO
FERNANDES,
NILCE
ELVIRA
ZARAMELLO CAMPEIRO, CINIRA ZARAMELLO, HORTENCIO ZARAMELLO,
MARIA LUIZA LONGO FRANCISCO, ESMERALDA LONGO TEIXEIRA, SUELI
LONGO DA SILVA, IVANA LONGO DA SILVA, BERENICE LONGO GUEDES,
JANETE ELVIRA LONGO, AUGUSTA ALVES LONGO, AMELIA FORNER
BACCILIERI, DEJANIRA FORNER PALARO, TEREZA FORNER, VALDELICE
FORNER CERIBELI, MARIA APARECIDA FORNER, VILMAR DA SILVA, JOSE
ROBERTO DE MEDEIROS, MAURO ZANUTO e ROSA AMÁLIA GERIN DE
MATTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032756-72.2016.8.26.0000 - São Joaquim da Barra 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: PEDRO MAITO, ANESIO FORNER, LEONILDA FORNER DOS
SANTOS, CLARINDA ZARAMELLO DOS SANTOS, ADELINO ZARAMELLO,
MARIA
ROSA
ZARAMELLO,
JOSE
AUGUSTO
ZARAMELLO,
CLARICE
ZARAMELLO FERNANDES, NILCE ELVIRA ZARAMELLO CAMPEIRO, CINIRA
ZARAMELLO, HORTENCIO ZARAMELLO, MARIA LUIZA LONGO FRANCISCO,
ESMERALDA LONGO TEIXEIRA, SUELI LONGO DA SILVA, IVANA LONGO DA
SILVA, BERENICE LONGO GUEDES, JANETE ELVIRA LONGO, AUGUSTA
ALVES LONGO, AMELIA FORNER BACCILIERI, DEJANIRA FORNER PALARO,
TEREZA FORNER, VALDELICE FORNER CERIBELI, MARIA APARECIDA
FORNER, VILMAR DA SILVA, JOSE ROBERTO DE MEDEIROS, MAURO ZANUTO
E ROSA AMÁLIA GERIN DE MATTOS
VOTO no 130.217
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVA DA INTERPOSIÇÃO
Inocorrência de comprovação tempestiva ao disposto no art. 526,
do Código de Processo Civil/1973 Descumprimento arguido e
provado Inadmissibilidade do agravo de instrumento Aplicação
do parágrafo único, do aludido artigo.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a
impugnação.
Pretende o agravante a reversão da decisão agravada
Decretada a suspensão do agravo de instrumento a fls. 184, foi
apresentada manifestação pelo agravado (fls. 187/188), na qual há requerimento para não
conhecimento do recurso, ante o não cumprimento do disposto no art. 526, caput, do
Código de Processo Civil/1973, dentro do trintídio legal.
É O RELATÓRIO.
É caso de acolhimento da prefacial de não conhecimento do agravo
suscitada.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032756-72.2016.8.26.0000 - São Joaquim da Barra 3/4
O art. 526, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie,
impõe ao agravante a apresentação, no prazo de três dias, de cópia do recurso de agravo
de instrumento na ação principal, e dos documentos a ele anexados, sob pena de não
conhecimento do recurso, consoante o disposto no parágrafo único, daquele mesmo
dispositivo legal.
No caso concreto, de fato, verifica-se o não atendimento, por parte do
agravante, do quanto disposto no art. 526, do Código de Processo Civil/1973, na medida
em que, conforme demonstrado nos autos, o agravo foi interposto em 19/02/2016 e a
comunicação se deu apenas em novembro de 2017 (fls. 212/215), ultrapassado em muito o
prazo de três dias previsto em aludido dispositivo legal para comunicação da interposição
do agravo em primeiro grau, prazo este de natureza peremptória, o qual não admite,
portanto, dilação.
No sentido do quanto aqui se decide vem a jurisprudência deste
Sodalício:
RECURSO Agravo de instrumento Pressupostos de admissibilidade
Petição de comunicação intempestiva Alegação e comprovação
devidamente feita pela agravada Natureza peremptória do prazo de 3
dias Recurso não conhecido. (AI no 2085336-50.2014.8.26.0000, 21a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maia da Rocha, j. 28/07/2014).
RECURSO - Agravo de instrumento Desatendimento ao art. 526 do
CPC - Comunicação ao juiz da causa após o tríduo legal Arguição e
comprovação do alegado pelo Banco-agravado - Não cumprimento
oportuno de requisito extrínseco de admissibilidade Insuperabilidade do
exame de mérito da postulação recursal - Recurso não conhecido. (AI no
2030325-70.2013.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, j. 31/03/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Descumprimento da norma do
artigo 526 do CPC Juntada de cópia da petição do agravo de
instrumento fora do prazo Recurso não conhecido. (AI no
0021230-50.2013.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032756-72.2016.8.26.0000 - São Joaquim da Barra 4/4
Alexandre Marcondes, j. 06/05/2013).
Por ser desta forma, não demonstrado o cumprimento da lei, não merece
conhecimento o presente recurso.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator